Tribunal: TJES
Processo: 5007496-93.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007496-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAUL DOS SANTOS PIMENTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007496-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAUL DOS SANTOS PIMENTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA, EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1.
Eventual excesso de prazo deverá ser analisado à luz das balizas da razoabilidade. 2. Ordem denegada.

15 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007496-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAUL DOS SANTOS PIMENTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAUL DOS SANTOS PIMENTA
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0006320-29.2022.8.08.0024.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previsto nos artigos 33, caput, 35 cumulado com o artigo 40, IV, todos da Lei 11.343/06; além do artigo 17 da Lei 10.826/03 e do artigo 2º, §2º da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Ainda em consulta ao caderno processual, observa-se que se trata de ação penal originária que apura a atuação da maior organização criminosa capixaba, o “Primeiro Comando de Vitória – PCV”, grupo responsável pela prática reiterada de tráfico de drogas, posse ilegal de armas, além de diversos homicídios, em decorrência da disputa relacionada à traficância.

Nessa linha, as autoridades policiais apontaram, no bojo do Inquérito Policial de nº 019/2022, que originou a Ação Penal em análise, que o paciente é membro ativo o PCV, em razão de conversas interceptadas ao longo das investigações.

Segundo extrai-se dos autos, Fernando Moraes Pereira Pimenta, um dos chefes do Primeiro Comando de Vitória, comunicou a outros integrantes do grupo que seu primo, ora paciente, supostamente teria conseguido 30 (trinta) quilos de drogas, tendo pago R$24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais) por cada quilo de entorpecente.

Dessa forma, nota-se, portanto, que RAUL seria, em tese, o responsável por trazer drogas do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, razão pela qual entendo que se fazem presentes os indícios de autoria.

Pois bem.

Em abordagem inicial, o impetrante aponta suposto excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está segregado cautelarmente há mais de um ano e a instrução processual sequer iniciou.

Entretanto, conforme ressaltado em sede liminar, entendo que não assiste razão ao pleito defensivo.

Isso porque, a douta magistrada de primeira instância recebeu a denúncia em 06/09/2022, tendo mantido a prisão preventiva em 11/01/2023, em 10/03/2023 e em 28/06/2023 por entender presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal (STJ; AgRg-HC 808.971; Proc. 2023/0083672-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 22/06/2023).

Ademais, ao contrário do que afirma o impetrante, trata-se de feito complexo que apura a prática de tráfico de drogas por intermédio de extensa interceptação telefônica ligada, inclusive, a outra grande operação, a “Carcass”.

Não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos, dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 e 35 C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Mais adiante, no que tange à alegação de que o paciente é o único responsável pelo sustento de 03 (três) filhos menores, entendo que o impetrante não obteve êxito em comprovar, de plano, a tese elaborada, razão pela qual entendo que não merece prosperar.

Finalmente, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Por conseguinte,
denego
a ordem.

É como voto.

15 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.